Tribunal: STF
Processo: HC 220564
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Sebastiao Francisco do Carmo Neto contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 161.921/MG (documento eletrônico 3).



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que, 



    “[no] caso vertente, é patente a falta de fundamentação idônea para a decretação e a manutenção da custódia cautelar.



    Como se vê das razões decisórias acima delineadas, apesar de o paciente ter sido acusado da prática de crime de tráfico de drogas, a total falta de menção aos fatos delitivos no decreto prisional, além da ausência da indicação de elementos probatórios que indiquem a necessidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, põe a nu a ausência de fundamentação concreta para justificar a manutenção da cautelar extrema.



    A justificação da prisão limitou-se à gravidade genérica e abstrata do delito” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem que



    “[...] seja concedida incontinenti ORDEM LIMINAR para o fim de conceder a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, considerando que o decreto prisional padece de fundamentação idônea (decisão claramente carente de fundamentação aceitável), vale dizer, de elementos concretos eventualmente existentes nos autos que demonstrem a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, capazes de evidenciar a imperiosidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública, para a conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, mormente por ser crime que não é revestido de violência ou grave ameaça, cabendo a flexibilização do instituto da medida de exceção, conforme Recomendação n. 62/2020 do CNJ, e considerando que o paciente ostenta todos os predicados para responder em liberdade (tem endereço certo e definido e profissão definida), evidenciando a possibilidade de aplicação de eventuais benefícios penais, em sede de condenação, razão pela qual a prisão cautelar configuraria medida mais gravosa que eventual reprimenda a ser aplicada, à luz dos princípios da proporcionalidade, adequação e necessidade, instituídos pela lei 12.403/2011, a qual alterou substancialmente o sistema das prisões no Código de Processo Penal. Ademais ‘De acordo com o princípio da homogeneidade, corolário do princípio da proporcionalidade, mostra-se ilegítima a prisão provisória quando a medida for mais gravosa que a própria sanção a ser possivelmente aplicada na hipótese de condenação, pois não se mostraria razoável manter-se alguém preso cautelarmente em ‘regime’ muito mais rigoroso do que aquele que ao final eventualmente será imposto’ HC 213830/RJ, Relator o Ministro Jorge Mussi, DJe de 27/08/2013). Ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer da Douta Procuradoria Geral da República, seja concedida a ordem, tornando, definitiva a liminar concedida.



    No MÉRITO, requer a confirmação da LIMINAR, ex oficio”(págs. 14-15 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Transcrevo agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. REITERAÇÃO DELITIVA.



    1. Constitui fundamentação idônea a justificar a prisão preventiva, a apreensão de grande quantidade de droga e o fato de o réu, reincidente, ter empreendido fuga no momento da abordagem policial.



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.



    3. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte na garantia da aplicação da lei penal, além do que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.



    4. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 11).



    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu-se que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Ademais, frise-se, a circunstância de o paciente ter-se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva:



    “[...] tem-se por devidamente fundamentada a prisão preventiva, tendo em vista a apreensão de grande quantidade de droga e o fato de o réu, reincidente, ter empreendido fuga no momento da abordagem policial” (pág. 5 do documento eletrônico 4).



    Nessa esteira:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.



    II – A circunstância de o paciente ter-se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.



    III – Ordem denegada” (HC 122.857/TO, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator